Tribunal: TJMT
Processo: 1013949-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013949-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MARIA CLEIDE DOS SANTOS MELO - CPF: 631.360.741-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Cleide dos Santos Melo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, no Cumprimento da Sentença da Ação de Cobrança n. 0014690-84.2015.8.11.0015, acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo o excesso de execução (id. 117597207 – autos de origem).

Relata que a decisão proferida pelo juízo a quo, que

acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconhecendo o excesso de execução, porque a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001, deve-se restringir

à 25.11.2012 (data de revogação da lei), deve ser reformada, porque ofende o princípio da segurança jurídica.

Afirma que a parte Agravante propôs a Ação de Cobrança, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à percepção da progressão funcional vertical, no cargo efetivo de Gari.

Assevera que que a parte Agravante foi nomeada quando da vigência da norma, que garantia o incentivo de antiguidade e merecimento, razão pela qual, não pode a lei nova retroagir para afastar direito garantido por lei, de modo que, devem perdurar os efeitos financeiros, relativos a gratificação por antiguidade e merecimento.

O Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para contraminutar o recurso (id 178748679).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifestou-se pela não intervenção no feito (id.

180685676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca a Agravante, Maria Cleide dos Santos Melo, reformar a decisão proferida no cumprimento da sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, e restringiu sua progressão funcional na carreira à vigência da Lei 1.737/2012, de 25/11/2012, porque ofende o princípio da segurança jurídica.

A propósito, cita-se excertos da decisão recorrida:

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante buscou por meio de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO a incorporação até a data de 22/07/2019 na porcentagem de 36% (trinta e seis por cento), no entanto, está deveria RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução. Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

Veja o dispositivo da sentença em cumprimento:

“(...) “Ex positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados ao vencimento (...) e o pagamento das respectivas verbas a partir de 01/05/2001 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, (...)”

Contudo, a sentença foi retificada, em parte, conforme acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação e Reexame Necessário n. 151137/2017 (id. 68727133 - Pág. 3 – autos de origem), cujo dispositivo a seguir transcrevo:

(...) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e, em sede de Remessa Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para estabelecer termo final do direito à progressão funcional vertical a data da publicação da Lei n. 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei n. 568, de 25 de outubro de 1999”, mantendo-a nos demais pontos.

De acordo com a leitura da sentença, bem como do respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento de sentença, observa-se que foi reconhecido o direito da Autora, ora Agravante, à progressão funcional vertical na carreira desde 01/01/2002, com pagamento, a partir de março de 2010 até a data da publicação da Lei n. 1.737/2012, ou seja, até 23/11/2012.

A planilha de cálculos apresentada no cumprimento de sentença pelo Exequente, Agravante, se deu em desconformidade com os termos do ato sentencial, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/07/2019.

Com efeito, não configura violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Em outras palavras, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em acórdão transitado em julgado.

In casu, a decisão recorrida se revela em conformidade com o que foi decidido na ação originária, logo, não merece reforma.

Sobre não se admitir rediscussão em cumprimento de sentença de matéria já abrangida em decisão transitada em julgado, cita-se:

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). [sem negrito no original]

Nessa linha, cita-se julgado da Turma Recursal deste Poder Judiciário, guardadas suas devidas proporções:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – SENTENÇA DE MÉRITO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1003271-16.2016.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Goncalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 02/08/2021, publicado no DJE 02/08/2021)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023